Tribunal: CARF
Processo: 19515.004686/2010-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2004 a 31/12/2006
DECADÊNCIA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. SÚMULA VINCULANTE N° 8 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
Para fins de cômputo do prazo de decadência das contribuições previdenciárias, na hipótese de pagamento antecipado, ainda que parcial, aplica-se a regra do artigo 150, § 4o, da Lei n° 5.172, de 1966, exceto quando comprovadas as hipóteses de dolo, fraude e simulação, casos em que se aplica o artigo 173, inciso I da Lei n° 5.172, de 1966.
IMUNIDADE. ENTIDADES BENEFICENTES. RE-RG 566.622.
Por força do decidido pelo Supremo Tribunal Federal em relação ao tema n° 32 de repercussão geral, o art. 55 da Lei n° 8.212, de 1991, deve ser compreendido à luz do critério eclético adotado pelo Ministro Teori Zavascki nas ADIs 2.028, 2.036, 2.621 e 2.228, convertidas em ADPFs, uma vez que, quando do julgamento conjunto dos embargos de declaração no RE-RG 566.622 e nas ADIs/ADPFs, a Corte adotou tal critério para reformular a tese relativa ao tema n° 32, mas sem empreender a uma análise casuística dos incisos e parágrafos do art. 55 da Lei n° 8.212, de 1991, à luz dessa reformulação, apenas declarando o inciso II, na redação original e nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei 9.429, de 1996 e pelo art. 3o da Medida Provisória no 2.187-13, de 2001, expressamente constitucional e o inciso III e os parágrafos 3°, 4° e 5°, alterado e acrescidos pela Lei no 9.732, de 1998, expressamente inconstitucionais, restando, por conseguinte, os demais incisos e parágrafos formalmente constitucionais na medida em que não interfiram na definição do modo beneficente de atuação, especificamente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem observadas, não se configurando, por óbvio, tal interferência quando houver respaldo no art. 14 do CTN. Em face de embargos de declaração opostos nos autos do RE no 566.622, não há decisão definitiva em relação ao inciso II do art. 55 da Lei n° 8.212, de 1991.
ALIMENTAÇÃO. PAGAMENTO IN NATURA. INSCRIÇÃO NO PAT. DESNECESSIDADE. BASE DE CÁLCULO. NÃO INCLUSÃO.
Por força do Ato Declaratório PGFN n° 3, de 2011, deve prevalecer o entendimento de não incidir contribuição previdenciária sobre o auxílio­alimentação in natura.
INTIMAÇÃO. SÚMULA CARF N° 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.004686/2010-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.640 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de julho de 2021
Recorrente
ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE CIRURGIÕES DENTISTAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2004 a 31/12/2006
DECADÊNCIA.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
SÚMULA
VINCULANTE N° 8 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
Para fins de cômputo do prazo de decadência das contribuições
previdenciárias, na hipótese de pagamento antecipado, ainda que parcial,
aplica-se a regra do artigo 150, § 4o, da Lei n° 5.172, de 1966, exceto quando
comprovadas as hipóteses de dolo, fraude e simulação, casos em que se aplica
o artigo 173, inciso I da Lei n° 5.172, de 1966.
IMUNIDADE. ENTIDADES BENEFICENTES. RE-RG 566.622.
Por força do decidido pelo Supremo Tribunal Federal em relação ao tema n° 32
de repercussão geral, o art. 55 da Lei n° 8.212, de 1991, deve ser compreendido
à luz do critério eclético adotado pelo Ministro Teori Zavascki nas ADIs 2.028,
2.036, 2.621 e 2.228, convertidas em ADPFs, uma vez que, quando do
julgamento conjunto dos embargos de declaração no RE-RG 566.622 e nas
ADIs/ADPFs, a Corte adotou tal critério para reformular a tese relativa ao tema
n° 32, mas sem empreender a uma análise casuística dos incisos e parágrafos
do art. 55 da Lei n° 8.212, de 1991, à luz dessa reformulação, apenas
declarando o inciso II, na redação original e nas redações que lhe foram dadas
pelo art. 5o da Lei 9.429, de 1996 e pelo art. 3o da Medida Provisória no 2.187-
13, de 2001, expressamente constitucional e o inciso III e os parágrafos 3°, 4° e
5°, alterado e acrescidos pela Lei no 9.732, de 1998, expressamente
inconstitucionais, restando, por conseguinte, os demais incisos e parágrafos
formalmente constitucionais na medida em que não interfiram na definição do
modo beneficente de atuação, especificamente no que se refere à instituição de
contrapartidas a serem observadas, não se configurando, por óbvio, tal
interferência quando houver respaldo no art. 14 do CTN. Em face de embargos
de declaração opostos nos autos do RE no 566.622, não há decisão definitiva
em relação ao inciso II do art. 55 da Lei n° 8.212, de 1991.
ALIMENTAÇÃO. PAGAMENTO IN NATURA. INSCRIÇÃO NO PAT.
DESNECESSIDADE. BASE DE CÁLCULO. NÃO INCLUSÃO.
Por força do Ato Declaratório PGFN n° 3, de 2011, deve prevalecer o
entendimento de não incidir contribuição previdenciária sobre o
auxílio-alimentação in natura.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.004686/2010-16
Fl. 2596
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.640 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004686/2010-16

INTIMAÇÃO. SÚMULA CARF N° 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço
de advogado do sujeito passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar a
prejudicial de decadência e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário para excluir
da base de cálculo os valores relativos ao fornecimento de cestas básicas. Votou pelas conclusões
o conselheiro Rayd Santana Ferreira.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araujo, Rayd Santana Ferreira,
Andrea Viana Arrais Egypto e Miriam Denise Xavier.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 2414/2460) interposto em face de decisão
(e-fls. 2392/2410) que julgou procedente em parte impugnação contra Auto de Infração - AI n°
37.312.626-3 (e-fls. 562/1015), no valor total de R$ 8.387.146,60 a envolver as rubricas “12
Empresa”, “13 Sat/rat” e “14 C.Ind/adm/aut” (levantamentos: FP - FOLHA DE PAGAMENTO
e NI - PGTO A CONTR INDIV NAO INFORM) e competências 01/2004 a 12/2006,
cientificada(o) em 22/12/2010 (e-fls. 1721/1723). Do Relatório Fiscal (e-fls. 1017/1031), extrai-
se:
4.1 - A empresa possui o Registro de Entidade Beneficente de Assistência Social no
CNAS, mas não possui um Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social
válido, conforme resolução n° 73, de 15 de outubro de 2008, publicada no Diário
Oficial da União de 23 de outubro de 2008, que anulou o julgamento anterior que
deferia a renovação do referido certificado. Os motivos alegados para a anulação do
certificado foram os seguintes:
- Inciso I, art. 63 da lei n° 9.784/1999 (recurso interposto fora do prazo);
- Inciso I da Resolução CNAS n° 66, publicada no DOU em 17/04/2003 (não
está em conformidade com os princípios contábeis);
- Inciso X, art. 4o da Resolução n° 177/00 e inciso II, art. 3o do Decreto 2.536/98
(documento de inscrição da entidade no Conselho Estadual de Assistência
Social do Município (CMAS), se houver, ou Conselho Estadual de Assistência
Social do Distrito Federal)
- § único, art. 1° da Resolução n° 191/2005 (não se caracterizam como entidades
e organizações de assistência social as entidades religiosas, templos, clubes
esportivos, partidos políticos, grêmios estudantis, sindicatos e associações que
visem somente ao beneficio de seus associados que dirigem suas atividades a
público restrito, categoria ou classe)
Fl. 2597
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.640 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004686/2010-16

4.2 - Além disso, houve o cancelamento da isenção por infração aos incisos III, IV e V
do artigo 55 da lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991. Tendo sido constatado em
fiscalização anterior o descumprimento aos incisos III e IV desde janeiro de 1995 e do
inciso V, ambos do art. 55 da lei 8.212/1991, a partir de janeiro de 2004.
Consequentemente além de não preencher os requisitos necessários para beneficiar-se
da isenção prevista no artigo 55, parágrafo 1°, da lei 8.212/1991, a isenção
anteriormente concedida foi cancelada.
Art. 55 (...)
4.3 - Pelos motivos anteriormente expostos concluo que a empresa deveria recolher as
contribuições devidas pela empresa incidentes tanto sobre os pagamentos aos
empregados, quanto aos pagamentos aos contribuintes individuais. (...)
5.2.2 - No Anexo I estão relacionadas as bases de cálculo que constaram das folhas de
pagamentos dos empregados, com inclusão das verbas de cesta básica (código 716 nas
folhas de pagamentos), cujas contribuições previdenciárias devidas pela empresa
deixaram de ser recolhidas. (...)
5.2.3.4 - Em consulta a página do Ministério do Trabalho e Emprego verificamos que
empresa só aderiu ao PAT em 04/2006. Concluo que os pagamentos destinados à
alimentação dos trabalhadores estão em desacordo com a lei e, portanto, devem ser
incluídos no salário de contribuição.
5.2.4 - Estranhamente na GFIP, apesar de não ter sido declarada as contribuições
devidas pela empresa, as contribuições dos empregados foram informadas utilizando-se
a base de cálculo com a inclusão dos pagamentos de cesta básica.
5.2.5 - No Anexo II estão relacionados os pagamentos aos contribuintes individuais que
constaram das folhas de pagamentos/GFIP, bem como a parcela devida pelos
contribuintes individuais. (...)
5.3.3 - No anexo III constam os pagamentos aos contribuintes individuais cujos valores
não constaram das folhas de pagamentos e que, consequentemente, não houve
recolhimento nem da parcela devida pelos segurados. As bases de cálculo dos
contribuintes individuais foram extraídas da conta 3211 (Serviços prestados por
terceiros) e estão totalizadas no Anexo III. (...)
9.5 - Por ter deixado de informar alguns contribuintes individuais, no ano de 2005, nas
folhas de pagamentos e na GFIP e não ter informado nas mesmas GFIP a contribuição
devida pela empresa, nos anos de 2004 a 2006, sobre os pagamentos aos empregados e
contribuintes individuais ficou configurada, em tese, a prática do crime de Sonegação de
Contribuição Previdenciária, previsto no art. 337-A, incisos I e III do Código Penal,
com a redação dada pela Lei n° 9.983/2000, motivo pelo qual será formalizada a
Representação Fiscal para Fins Penais a ser encaminhada à autoridade competente.
Na impugnação (e-fls. 1729/1795), em síntese, se alegou:
(a) Decadência.
(b) Isenção.
(c) Inclusão de verbas distintas de salário.
A seguir, transcrevo do Acórdão Acórdão n° 16-43.047 - 14a Turma da DRJ/SP1
(e-fls. 2392/2410):
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Fl. 2598
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.640 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004686/2010-16

Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2006
DECADÊNCIA. Com o entendimento sumulado da Egrégia Corte (Súmula no 08/2008)
e do Parecer PGFN/CAT no 1.617/2008, aprovado pelo Sr. Ministro de Estado da
Fazenda em 18/08/2008, na contagem do prazo decadencial para constituição do crédito
das contribuições devidas à Seguridade Social, na hipótese de lançamento de ofício,
utiliza-se a regra geral do art. 173, I, do CTN.
ISENÇÃO. Somente eram isentas das contribuições de que tratam os art. 22 e 23 da Lei
8.212/91, no período anterior à vigência da Lei 12.101, de 27/11/2009, as entidades
beneficentes de assistência social que cumpriam, cumulativamente, os requisitos
previstos no art. 55 da Lei 8.212/91.
O fato da entidade possuir o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social,
por si só, não era suficiente para lhe garantir a isenção prevista no § 7o, do art. 195, da
CF, tendo em vista que a existência do mesmo era apenas um dos requisitos impostos
pelo art. 55, da Lei 8.212/91.
O Ato Cancelatório de Isenção e o lançamento do crédito correspondente devem
retroagir à data a partir da qual a entidade deixou de cumprir pelo menos um dos
requisitos previstos no art. 55, da Lei 8.212/91, desde que respeitado o prazo
decadencial para a constituição do crédito correspondente.
CONSTITUCIONALIDADE. LEGALIDADE.
A declaração de inconstitucionalidade ou ilegalidade de lei ou atos normativos federais,
é prerrogativa outorgada pela Constituição Federal ao Poder Judiciário. O caput do
artigo 59 do Decreto no 7.574/2011, impede expressamente que os órgãos de julgamento
da estrutura do contencioso administrativo fiscal federal afastem a aplicação ou deixem
de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto sob fundamento de
inconstitucionalidade:
PEDIDO DE DILIGÊNCIA INDEFERIMENTO DESNECESSIDADE A realização de
diligência será determinada pela autoridade julgadora de primeira instância, de ofício ou
a pedido da impugnante, somente quando necessária para a apreciação da matéria
litigada. Caso desnecessário o pedido de diligência deve ser indeferido.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2006
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS.
Tendo a empresa remunerado segurados empregados e contribuintes individuais com
verbas integrantes do salário-de-contribuição previdenciário, torna-se obrigada ao
recolhimento das contribuições patronais incidentes sobre tais valores, conforme
determina o art. 22, I, II e III, da Lei 8.212/91.
(...)
Acordam os membros da 14a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, julgar
procedente em parte a impugnação, excluindo o crédito referente às competências de
01/2004 a 11/2004, em razão da decadência, alterando o valor principal, originariamente
lançado, de R$ 4.451.912,81 (quatro milhões quatrocentos e cinquenta e um mil
novecentos e doze reais e oitenta e um centavos) para R$ 3.183.953,86 (três milhões
cento e oitenta e três mil novecentos e cinquenta e três reais e oitenta e seis centavos),
acrescido de juros e multa de mora, consolidado em 16/12/2010, nos termos do
relatório, voto e DADR – Discriminativo Analítico do Débito Retificado (fls.
2302/2371).
Deixa-se de recorrer de ofício ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, nos
termos do art. 27 da Lei no 10.522/2002, com a redação dada pelo art. 11 da Lei no
12.788, de 14 de janeiro de 2013, publicada no DOU de 15/01/2013, tendo em vista que
a exoneração do crédito tributário está fundamentada em Súmula Vinculante do
Supremo Tribunal Federal.
Fl. 2599
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.640 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004686/2010-16

O Acórdão de Impugnação foi cientificado em 18/02/2013 (e-fls. 2412/2413) e o
recurso voluntário (e-fls. 2414/2460) interposto em 28/02/2013 (e-fls. 2414), em síntese,
alegando:
(a) Decadência. Nada foi recolhido a título de contribuição patronal por acreditar
ser isenta enquanto sociedade civil sem fins lucrativos a ter por finalidade o
desenvolvimento de atividades associativas, científicas, culturais, esportivas,
assistenciais e de lazer. Ainda que afastada a isenção, deve ser aplicado o art.
150, § 4°, do CTN por sua sistemática não ter relação com efetivo pagamento
antecipado, mas com a declaração apresentada pelo contribuinte, a significar
a ocorrência da decadência das competências 01/2004 a 11/2005 (doutrina e
jurisprudência).
(b) Isenção. A decisão recorrida não observou que a recorrente é entidade
beneficente de assistência social, possuindo o registro no CNAS e o
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, certificado que
permanece válido para o período referente aos fatos geradores objeto do
lançamento. E, ao contrário do sustentado pelos julgadores, a recorrente
jamais deixou de cumprir os requisitos para fazer jus à imunidade, sendo
exigíveis apenas os requisitos fixados em normas constitucionais ou
complementares, de forma que as restrições da MP n° 2.158-35, de 2001, são
inconstitucionais (doutrina e jurisprudência). A recorrente é sociedade civil
sem fins lucrativos a ter por finalidade o desenvolvimento de atividades
associativas, científicas, culturais, esportivas, assistenciais e de lazer, não
havendo função remunerada e nem distribuição de cota ou resíduo a títulos de
lucros aos sócios, a respeitar o art. 14 do CTN, não estando sujeitas às
limitações da MP n° 2.158-35, de 2001, ou de qualquer outra lei ordinária.
Por não ter intuito lucrativo e não exercer atividade econômica, não podendo
seus recebimentos serem equiparados à ideia de receita presente no texto do
art. 195, I, b, da Constituição. Logo, ao não faturar com venda de bens e
serviços ou mercadorias, não tem receita bruta de vendas e/ou prestação de
serviços, estando em gozo da imunidade. Para surpresa da recorrente, o
CNAS anulou decisão de renovação do CEBAS do triênio 2000 a 2003, não
sendo aplicável para o período de 2004 a 2006. Apesar disso, o lançamento
foi efetuado. De outro giro, ainda que se considerasse válido o cancelamento
para o período de 2004 a 2006, não é inadmissível a atribuição de efeito
retroativo ao cancelamento do certificado empreendido em 23/10/2008. A
fiscalização reconhece ainda que a recorrente possuía ato de isenção deferido,
mas cancelado em 25/04/2007 por Ato Cancelatório de Isenção das
Contribuições Sociais. A exigência se refere aos anos de 2004 a 2005, mas o
cancelamento das isenções e a revogação da validade do certificado datam,
respectivamente, de 25/04/2007 e 23/10/2008. Logo, à época dos fatos
geradores, tinha direito adquirido à fruição da isenção, devendo prevalecer a
situação jurídica do tempo do fato gerador. A cassação do benefício somente
foi decretada em ato posterior aos fatos geradores e não pode retroagir, sob
pena de ofensa aos princípios constitucionais da moralidade tributária,
igualdade, legalidade, irretroatividade, anterioridade, capacidade contributiva,
seletividade, não-cumulatividade, boa-fé, razoabilidade, segurança jurídica,
Fl. 2600
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.640 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004686/2010-16

não confisco e demais garantias e direitos fundamentais. Tendo condições de
usufruir da imunidade ao tempo dos fatos geradores, conforme registros e
certificados, o desprezo desses elementos informativos, sem justificativas
plausíveis, constitui arbítrio. A lei não contempla a presunção de ausência de
pagamento e declaração em GFIP, não estando a fiscalização, uma vez
revogada a isenção, autorizada a lavrar auto de infração retroativo. No caso, o
Relatório Fiscal reconhece expressamente que, à época dos fatos geradores, o
recorrente tinha seu certificado e usufruía da isenção, fato não observado
pelos julgadores.
(c) Inclusão de verbas distintas de salário. A contribuição patronal incide sobre a
folha de salários. Logo, parcelas sem natureza salaria, parcelas essas que em
nada traduzem uma contraprestação por serviços prestados, não podem
integrar a base de cálculo – por exemplo, abono de férias, aviso prévio
indenizado, indenização por tempo de serviço, indenização do art. 9° da Lei
n° 7.238, de 1984, e parcelas a que se refere o art. 22, § 2°, da Lei n° 8.212,
de 1991.
(d) Intimações. Requer a intimação no endereço de seus advogados e bastantes
procuradores.
Não esclarecendo a Resolução n° 73/2008 do CNAS o período a que a recorrente
não possuía CEBAS válido, o julgamento foi convertido em diligência pela Resolução no 2401-
000.421 (e-fls. 2555/2559).
No Termo de Ciência de Diligência Fiscal (e-fls. 2566/2577), assim foi resumido
o resultado da diligência (e-fls. 2576):
Informo que foram anexadas as decisões do processo n° 71010.002491/2003-11 e que a
empresa não possui certificado válido no período de 01/01/2004 a 31/12/2006.
As justificativas informadas para a lavratura dos autos de infração foram:
- A ausência de certificado de entidade beneficente de assistência social válido no
período de 01/01/2004 a 31/12/2006;
- Não ter requerido novo pedido de isenção das contribuições previdenciárias e
consequentemente, não possuir uma isenção concedida no período de 01/01/2004 a
31/12/2006, apesar de ter a isenção cancelada, a partir de 01/1995, por Ato
Cancelatório de Contribuições Sociais emitido por descumprimento aos incisos III,
IV e V do artigo 55 da Lei n° 8.212/91, verificado em fiscalização anterior.
Intimada, a recorrente apresentou a manifestação de e-fls. 2578/2580 sustentando
que a matéria de defesa restou plenamente confirmada em razão de o cancelamento se referir ao
triênio de 2000 a 2003 e, além disso, reiterou que não se poderia atribuir efeito retroativo ao
cancelamento do certificado, porque a anulação da renovação por julgamento teria se operado
apenas em 23/10/2008, aplicando-se a defesa de haver direito adquirido também ao Ato
Cancelatório de Isenção emitido em 25/04/2007.
Em face de decisão do STF, o feito foi sobrestado (e-fls. 2590). A tramitação foi
retomada com sorteio de novo relator, por força do Despacho de e-fls. 2594/2595.
Fl. 2601
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.640 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004686/2010-16

É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 18/02/2013 (e-fls. 2412/2413), o recurso
interposto em 28/02/2013 (e-fls. 2414) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário.
Decadência. A fiscalização imputa a ausência de Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social válido no período objeto do lançamento (Lei n° 8.212, de
1991, art. 55, II), bem como o não preenchimento dos requisitos dos incisos III, IV e V do art. 55
da Lei n° 8.212, de 1991, e a emissão com base nestes incisos de Ato Cancelatório a afastar a
isenção desde 01/1995, permanecendo a recorrente a apresentar GFIP 639 sem novo pedido de
isenção (Lei n° 8.212, de 1991, art. 55, §1o). Diante dessas imputações, não há como se negar a
incidência da parte final do art. 150, § 4°, do CTN, a atrair o prazo decadencial do art. 173, I, do
CTN. Além disso, não houve antecipação de pagamento em relação às contribuições patronais
objeto do lançamento, sendo que a própria recorrente reconhece o não recolhimento por entender
ser imune. Logo, subsistindo lançamento apenas no período de 12/2004 a 12/2006 e cientificado
o lançamento em 22/12/20010, não se caracteriza a decadência, sendo a apreciação da
pertinência e validade das imputações empreendidas pela fiscalização matéria de mérito, a seguir
apreciada.
Isenção. Inicialmente, devo ressaltar que algumas considerações sobre a
abrangência do decidido acerca do tema n° 32 de repercussão geral.
Ao julgar o RE 566622/RS em 23/02/2017, o Ministro Marco Aurélio (relator)
aditou seu voto, tendo então resumido a lide vertida no recurso extraordinário:
(...) o Tribunal local aplicou ao caso a redação original do artigo 55 da Lei no
8.212/1991. Com base nele, fez ver que o recorrente não apresentou Certificado de
Registro de Entidade de Fins Filantrópicos, fornecido pelo Conselho Nacional de
Assistência Social. Salientou a ausência de elementos probatórios a atestarem o
preenchimento de todos os pressupostos legais.
Em voto, declarei a inconstitucionalidade de todo o artigo 55 do aludido diploma,
concluindo pela incidência do artigo 14 do Código Tributário Nacional, cujos requisitos
foram observados pela recorrente, conforme veiculado na sentença: (...)
O ministro Teori Zavascki entendeu constitucional o artigo 55, inciso II, da Lei no
8.212/1991, afirmando que se limita a reger aspecto procedimental necessário ao
atendimento das finalidades constitucionais da regra de imunidade. Assentou ser
exigível, por exemplo, o Certificado de Registro de Entidade de Fins Filantrópicos. Daí
porque desproveu o extraordinário.
A conclusão distinta alcançada por Sua Excelência no tocante a este extraordinário não
decorre de questão de fato, mas, sim, de divergência quanto ao tema de fundo.
Fl. 2602
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-009.640 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004686/2010-16

Ante o quadro, adito o voto para, esclarecido quanto ao alcance da divergência
verificada, manter a conclusão no sentido do provimento do extraordinário, assegurando
o direito à imunidade de que trata o artigo 195, § 7o, da Carta Federal e,
consequentemente, desconstituir o crédito tributário inscrito na Certidão de Dívida
Ativa no 32.725.284-7, com a extinção da respectiva execução fiscal.
(destaquei)
Ao julgar os Embargos de Declaração no RE 566.622/RS, a redatora do Acórdão,
Ministra Rosa Weber, assim explicitou a contradição a ser afastada:
E a contradição entre as teses não se limita ao campo teórico, mas antes se traduz em
incerteza que se espraia para o campo normativo. É que, a prevalecer a tese consignada
no voto condutor do julgamento do RE 566.622, deve ser reconhecida a declaração
incidental da inconstitucionalidade de todo o art. 55 da Lei no 8.212/1991, inclusive
em sua redação originária, cabendo ao art. 14 do CTN a regência da espécie.
A prevalecer, a seu turno, o voto condutor das ADIs, do Ministro Teori Zavascki, deve
ser reconhecida a declaração de inconstitucionalidade apenas do inciso III e dos §§ 3o,
4o e 5o do art. 55 da Lei no 8.212/1991, acrescidos pela Lei no 9.732/1998,
permanecendo constitucionalmente hígido o restante do dispositivo, em particular o seu
inciso II, que, objeto das ADIs 2228 e 2621, teve a pecha de inconstitucional
expressamente afastada, conforme o julgamento das ADIs, tanto em relação à sua
redação originária quanto em relação às redações que lhe foram dadas pelo art. 5o da
Lei 9.429/1996 e pelo art. 3o da Medida Provisória no 2.187-13/2001.
Há que ora definir, pelo menos, qual é a norma incidente à espécie, à luz do
enquadramento constitucional: se o art. 14 do CTN ou o art. 55 da Lei no 8.212/1991
(à exceção do seu inciso III e dos §§ 3o, 4o e 5o, acrescidos pela Lei no 9.732/1998,
declarados inconstitucionais nas ações objetivas). Num caso, o CEBAS (Certificado de
Entidade Beneficente de Assistência Social) foi declarado constitucional e no outro foi
declarado inconstitucional.
Outro aspecto a ser enfrentado é o fato de que, tal como redigida, a tese de repercussão
geral aprovada nos autos do RE 566.622 sugere a inexistência de qualquer espaço
normativo que pudesse ser integrado por legislação ordinária, o que, na minha leitura,
não é o que deflui do cômputo dos votos proferidos.
Diante dessa contradição, a redatora, Ministra Rosa Weber, adota o voto condutor
das ADIs, do Ministro Teori Zavascki, para assentar com base nele a nova formulação à tese
de repercussão geral, e, a seguir concluir, transcrevo:
Neste ponto, tendo em vista a ambiguidade da sua redação, sugiro nova formulação que
melhor espelhe, com a devida vênia, o quanto decidido por este Colegiado, com base no
voto condutor do saudoso Ministro Teori Zavascki:
“A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação
das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF, especialmente
no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas.”
Tal formulação vai ao encontro de recente decisão unânime deste Colegiado ao
julgamento da ADI 1802/DF (...)
Conclusão
I. Embargos de declaração nas ADIs acolhidos em parte, sem efeito modificativo, para:
(i) sanando erro material, excluir das ementas das ADIs 2028 e 2036 a expressão “ao
Fl. 2603
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-009.640 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004686/2010-16

inaugurar a divergência”, tendo em vista que o julgamento dessas duas ações se deu por
unanimidade; e (ii) prestar esclarecimentos, nos termos da fundamentação.
II. Embargos de declaração no RE 566.622 acolhidos em parte para, sanando os vícios
identificados:
(i) assentar a constitucionalidade do art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na redação
original e nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei 9.429/1996 e pelo art.
3o da Medida Provisória no 2.187-13/2001; e
(ii) a fim de evitar ambiguidades, conferir à tese relativa ao tema no 32 da repercussão
geral a seguinte formulação:
“A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação
das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF, especialmente
no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas.”
É como voto.
Assim, ao reformular a tese relativa ao tema n° 32 de repercussão geral com base
no voto condutor das ADIs, a Ministra Rosa Weber acolheu a tese do Ministro Teori Zavascki
nas ADIs de haver inconstitucionalidade formal apenas do inciso III e dos §§ 3o, 4o e 5o do art.
55 da Lei no 8.212, de 1991, acrescidos pela Lei no 9.732, de 1998, permanecendo hígido, sob o
enfoque da constitucionalidade formal, o restante do dispositivo.
Sendo incontroverso nos autos do RE 566.622 que o recorrente não dispunha de
Certificado de Registro de Entidade de Fins Filantrópicos, fornecido pelo Conselho Nacional de
Assistência Social, apresentou-se como suficiente ao julgamento do caso concreto no âmbito dos
embargos de declaração assentar a constitucionalidade do inciso II da Lei no 8.212, de 1991, na
redação original e nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei n° 9.429, de 1996 e pelo
art. 3o da Medida Provisória no 2.187-13, de 2001, pela adoção do decido no conjunto das ADIs
no 2.028, 2.036, 2.228 e 2.621, estas três últimas apensadas à ADI no 2.028, com base no voto
condutor do Ministro Teori Zavascki nas ADIs.
Até certo ponto, considero como corretas as conclusões extraídas pela
Procuradoria da Fazenda Nacional ao analisar o julgamento conjunto do Recurso Extraordinário
no 566.622/RS (tema no 32 de repercussão geral) e das ADIs no 2.028, 2.036, 2.228 e 2.621 com
o escopo de identificação do conteúdo e dos limites de aplicação da tese jurídica de repercussão
geral acolhida pelo STF (ratio decidendi), tal como estampadas no item 62 da Nota SEI no
17/2020/COJUD/CRJ/PGAJUD/PGFN-ME1:
62. Aplicando-se os fundamentos determinantes extraídos desses julgados, chega-se às
seguintes conclusões:
a) Enquadram-se nessa categoria de matéria meramente procedimental passível de
previsão em lei ordinária, segundo o STF: (a.1) o reconhecimento da entidade como
sendo de utilidade pública pelos entes (art. 55, I, da Lei no 8.212, de 1991); (a.2) o
estabelecimento de procedimentos pelo órgão competente (CNAS) para a concessão de
registro e para a certificação[20] - Cebas (art. 55, II, da Lei 8.212, de 1991, na sua
redação original e em suas sucessivas reedições c/c o art. 18, III e IV da Lei 8.742, de
1993, na redação original e na redação dada pelo art. 5o da Medida Provisória no 2.187-
13, de 2001; (a.3) a escolha técnico-política sobre o órgão que deve fiscalizar o

1https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/decisoes-vinculantes-do-stf-e-do-stj-
repercussao-geral-e-recursos-repetitivos/arquivos-e-imagens/nota-sei-no-17-2020.pdf
Fl. 2604
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-009.640 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004686/2010-16

cumprimento da lei tributária referente à imunidade; (a.4) a exigência de inscrição da
entidade em órgão competente (art. 9o, §3o, da Lei no 8.742, de 1993, na redação
original e na redação dada pelo art. 5o da Medida Provisória no 2.187-13/2001); (a.5) a
determinação de não percepção de remuneração e de vantagens ou benefícios pelos
administradores, sócios, instituidores ou benfeitores da entidade (art. 55, IV, da Lei no
8.212, de 1991); e (a.6) a exigência de aplicação integral de eventual resultado
operacional na promoção dos objetivos institucionais da entidade (art. 55, V, da Lei no
8.212, de 1991)[21];
b) A delimitação do campo semântico “do modo beneficente de assistência social”,
sujeita-se à regra de reserva de lei complementar, consoante o disposto no art. 146, II,
da Carta Política;
c) A exigência de gratuidade total ou parcial na prestação dos serviços sociais é um
elemento caracterizador do modo beneficente de atuação, de modo que atrai a regência
de lei complementar. Citam-se, a título de exemplo, a concessão de bolsas de estudo e a
oferta de leitos para o SUS;
d) Consequentemente, todas as outras previsões de contrapartidas a serem observadas
pelas entidades também demandam a edição de lei complementar, em atenção à norma
do art. 146, II, da CF; e
e) Por derradeiro, os arts. 4o, 5o e 7o da Lei no 9.732, de 1998[22], também foram
declarados formalmente nulos pela Corte, demonstrando que (e.1) a estipulação de um
marco temporal para as condicionantes exigidas para a fruição da imunidade e (e.2) o
cancelamento da imunidade aos que descumprirem os requisitos restringem a extensão
da imunidade e requerem regulamentação por lei complementar. (...)
------------------
(...) [20] No julgamento do RE 428815 AgR, 1a Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de
24/6/05, compreendeu-se que a exigência de certificação instituída no art. 55, II, da Lei no 12.101,
de 2009, configura mero reconhecimento, pelo Poder Público, do preenchimento das condições de
constituição e funcionamento, que devem ser atendidas para que a entidade receba o benefício
constitucional.
[21] Observa-se que o disposto nos incisos IV e V do art. 55 da Lei no 8.212, de 1991,
reproduzem o conteúdo dos incisos I e II do art. 14 do CTN, cuja aplicação à espécie foi de certa
forma sinalizada pela Corte.
[22] Altera dispositivos das Leis nos 8.212 e 8.213, ambas de 24 de julho de 1991, da Lei no
9.317, de 5 de dezembro de 1996, e dá outras providências.
No item 69 da Nota SEI no 17/2020/COJUD/CRJ/PGAJUD/PGFN-ME, foi
proposta a inclusão da matéria na lista de dispensa de contestação e recursos da Procuradoria-
Geral, com fulcro no art. 19, VI, “a”, da Lei no 10.522, de 2002, c/c o art. 2o, V, da Portaria
PGFN no 502, de 2016, nos termos seguintes:
1.23. Imunidades
h) Imunidade das entidades beneficentes de assistência social de que trata o art.
195, §7o, da CF. Constitucionalidade formal da Lei no 8.212, de 1991.
Resumo: O STF, no julgamento do tema 32 de repercussão geral, firmou a tese de que
“A lei complementar é forma somente exigível para a definição do modo beneficente de
atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, §7o da CF,
especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem observadas por
elas”. Em razão disso, há espaço de conformação para o legislador ordinário disciplinar
os aspectos procedimentais, consistentes na certificação, fiscalização e no controle
administrativo, das entidades beneficentes de assistência social.
Fl. 2605
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-009.640 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004686/2010-16

Observação 1. A tese firmada no tema 32 encontra-se em conformidade com o que
restou decidido pela Corte nas ADIs no 2.028, no 2.036, no 2.228 e no 2.621, convertidas
em ADPFs ao longo do julgamento, de modo que todos os incisos do art. 55, da Lei no
8.212, de 1991, com exceção do inciso III, foram considerados formalmente
constitucionais pelo STF.
Observação 2. A validade da Lei no 12.101, de 2009, não foi apreciada em nenhum
desses julgamentos. Decerto, esse diploma será avaliado no julgamento das ADIs no
4480 e no 4891. A primeira ação já foi julgada. No entanto, como o pedido de
modulação temporal prospectiva do julgado, postulado nos embargos de declaração
opostos pela União contra o seu mérito, ainda não foi examinado, é incabível por ora
autorizar a dispensa de impugnação judicial no trato da matéria, assunto que será melhor
explorado em parecer próprio. Os demais preceptivos dessa lei serão examinados pelo
STF na ADI no 4891.
Precedentes: RE no 566.622/RS (tema 32 de repercussão geral) e as ADIs no 2.028, no
2.036, no 2.228 e no 2.621, convertidas em ADPFs ao longo do julgamento.
A Nota SEI no 17/2020/COJUD/CRJ/PGAJUD/PGFN-ME foi aprovada pela
Procuradora-Geral Adjunta de Consultoria e Estratégia da Representação Judicial e encaminhada
à Secretaria da Receita Federal do Brasil e divulgada às unidades da PGFN. Consulta ao site do
CARF na internet (PÁGINA INICIAL > JURISPRUDÊNCIA > TRIBUNAIS SUPERIORES >
REPERCUSSÃO GERAL) revela as delimitações das matérias julgadas em sede de repercussão
geral conforme Notas Explicativas da PGFN, dentre elas constando referência expressa à Nota
SEI no 17/2020/COJUD/CRJ/PGAJUD/PGFN-ME2.
Para uma melhor compreensão da tese adotada pelo Supremo Tribunal Federal,
devemos levar em conta o posteriormente decidido na ADI n° 4480 em que se postulava a
inconstitucionalidade dos arts. 1o; 13, parágrafos e incisos; 14, §§ 1o e 2o; 18, §§ 1o, 2o e 3o; 29 e
seus incisos; 30; 31 e 32, § 1o, da Lei 12.101, de 2009, com a nova redação dada pela Lei 12.868,
de 2013, mas se reconheceu apenas a inconstitucionalidade formal dos arts. 13, III, §1o, I e II, §§
3o e 4o, I e II, §§ 5o, 6o e 7o; do art. 14, §§ 1o e 2o; do art. 18, caput; 29, VI, e do art. 31 da Lei
12.101, de 2009, com a redação dada pela Lei 12.868, de 2013, e a inconstitucionalidade
material do art. 32, § 1o, da Lei 12.101, de 2009.
O Ministro Relator Gilmar Mendes, cujo voto na ADI n° 4480 foi acolhido pela
maioria, inicialmente discorreu sobre a jurisprudência do STF, com destaque para o julgamento
dos embargos de declaração no RE-RG 566.622, transcrevo:
(...) por ocasião do julgamento dos embargos de declaração opostos contra o mérito do
citado paradigma, RE-RG 566.622, que objetivou sanar divergências entre a tese fixada
nesse julgado, segundo a qual “Os requisitos para o gozo de imunidade hão de estar
previstos em lei complementar”, e o assentado nos julgamentos realizados em sede de
controle concentrado (ADIs 2.028, 2.036, 2.621 e 2.228) a respeito do tema, cujo trecho
abaixo transcrito consta em todas as ementas:
“Aspectos meramente procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle
administrativo continuam passíveis de definição em lei ordinária. A lei complementar é
forma somente exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de
assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF, especialmente no que se refere
à instituição de contrapartidas a serem observadas por elas”.

2https://carf.economia.gov.br/jurisprudencia/tribunais-superiores/20210617_materias_com_repercussao_geral_18-
06-2021.pdf
Fl. 2606
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-009.640 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004686/2010-16

Em síntese, a contradição apontada limitava-se a definir se toda a forma de
regulamentação a respeito de imunidades tributárias deve estar prevista em lei
complementar, ou se aspectos meramente procedimentais referentes à certificação,
fiscalização e controle administrativo podem ser regulados por lei ordinária.
Com efeito, o entendimento firmado a partir desse julgamento é de que aspectos
procedimentais relativos à comprovação do cumprimento dos requisitos exigidos pelo
art. 14 do Código Tributário Nacional podem ser tratados por meio de lei ordinária.
Desse modo, a lei complementar é forma somente exigível para a definição do modo
beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, §
7o, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem
observadas por elas.
Assim, o Tribunal acolheu, por maioria, os embargos para assentar a constitucionalidade
do art. 55, II, da Lei 8.212/1991, na redação original e nas redações que lhe foram dadas
pelo art. 5o da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3o da Medida Provisória 2.187-13/2001,
fixando a seguinte tese relativa ao tema 32, da repercussão geral:
“A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação
das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF, especialmente
no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas”.
(destaquei)
Assim, tendo por premissa o decidido nas ADIs 2.028, 2.036, 2.621 e 2.228 e RE-
RG 566.622, o voto condutor do Ministro Gilmar Mendes passa a analisar os dispositivos
questionados da Lei n° 12.101, de 2009, sendo que em relação aos arts. 29 e 30 assevera:
Quanto ao art. 29 e seus incisos e ao art. 30, reitero que só deverão ser considerados
inconstitucionais na hipótese de estabelecerem condições inovadoras, não previstas
expressamente pela legislação complementar, no caso, o art. 14 do Código Tributário
Nacional, ou que dela não puderem ser identificadas como consequências lógicas. Eis o
teor dos referidos dispositivos: (...)
Nesse contexto, entendo que os incisos I e V do artigo 29 se amoldam ao inciso I do
artigo 14 do CTN (“não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas
rendas, a qualquer título”); e o inciso II do artigo 29 ajusta-se ao inciso II do artigo 14
do CTN (“aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus
objetivos institucionais”). E, como consequências dedutivas do inciso III do artigo 14
do CTN (“manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de
formalidades capazes de assegurar sua exatidão”), tem-se os incisos III, IV, VII e VIII
do
artigo
29
da
Lei
12.101/2009.
Portanto,
não
vislumbro
a
alegada
inconstitucionalidade formal do artigo 29 e incisos I, II, III, IV, V, VII e VIII.
A mesma conclusão não pode ser dada ao inciso VI do art. 29 supratranscrito, uma vez
que estabelece prazo de obrigação acessória tributária, em discordância com o disposto
no CTN. Deveria, portanto, estar previsto em lei complementar, (...)
Note-se que os incisos os incisos IV e V e que os parágrafos §§ 2° e 6° todos do
art. 55 da Lei n° 8.212, de 1991, guardam razoável correspondência para com incisos do art. 29
da Lei n° 12.101, de 2009:
Lei n° 8.212, de 1991, art. 55
Lei n° 12.101, de 2009, na redação citada no voto
do Min Gilmar Mendes
Fl. 2607
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-009.640 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004686/2010-16

IV - não percebam seus diretores, conselheiros,
sócios, instituidores ou benfeitores, remuneração e
não usufruam vantagens ou benefícios a qualquer
título;
Art. 29, I – não percebam seus diretores,
conselheiros, sócios, instituidores ou benfeitores
remuneração, vantagens ou benefícios, direta ou
indiretamente, por qualquer forma ou título, em
razão das competências, funções ou atividades que
lhes sejam atribuídas pelos respectivos atos
constitutivos, exceto no caso de associações
assistenciais ou fundações, sem fins lucrativos,
cujos dirigentes poderão ser remunerados, desde
que atuem efetivamente na gestão executiva,
respeitados como limites máximos os valores
praticados pelo mercado na região correspondente
à sua área de atuação, devendo seu valor ser fixado
pelo órgão de deliberação superior da entidade,
registrado em ata, com comunicação ao Ministério
Público, no caso das fundações; (Redação dada
pela Lei no 13.151, de 2015)
V - aplique integralmente o eventual resultado
operacional na manutenção e desenvolvimento de
seus
objetivos
institucionais,
apresentando
anualmente ao Conselho Nacional da Seguridade
Social relatório circunstanciado de suas atividades.
(Redação Original)
V - aplique integralmente o eventual resultado
operacional na manutenção e desenvolvimento de
seus
objetivos
institucionais
apresentando,
anualmente ao órgão do INSS competente, relatório
circunstanciado de suas atividades. (Redação dada
pela Lei no 9.528, de 10.12.97).
Art. 29, II - aplique suas rendas, seus recursos e
eventual superávit integralmente no território
nacional, na manutenção e desenvolvimento de
seus objetivos institucionais;
Art. 29, V - não distribua resultados, dividendos,
bonificações, participações ou parcelas do seu
patrimônio, sob qualquer forma ou pretexto;
§ 2o A isenção de que trata este artigo não abrange
empresa ou entidade que, tendo personalidade
jurídica própria, seja mantida por outra que esteja
no exercício da isenção.
Art. 30. A isenção de que trata esta Lei não se
estende a entidade com personalidade jurídica
própria constituída e mantida pela entidade à qual
a isenção foi concedida.
§ 6° A inexistência de débitos em relação às
contribuições sociais é condição necessária ao
deferimento e à manutenção da isenção de que trata
este artigo, em observância ao disposto no § 3° do
art. 195 da Constituição. (Incluído pela Medida
Provisória no 2.187-13, de 2001).
Art. 29, III - apresente certidão negativa ou
certidão positiva com efeito de negativa de débitos
relativos aos tributos administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil e certificado de
regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço - FGTS;
Destarte, a leitura do voto condutor proferido na ADI n° 4480 corrobora o
entendimento de que, por força da tese jurídica relativa ao tema 32 de repercussão geral, o art. 55
da Lei n° 8.212, de 1991, deve ser compreendido à luz do critério eclético adotado pelo Ministro
Teori Zavascki nas ADIs 2.028, 2.036, 2.621 e 2.228, convertidas em ADPFs, uma vez que,
quando do julgamento conjunto dos embargos de declaração no RE-RG 566.622 e nas
ADIs/ADPFs, a Corte adotou tal critério para reformular a tese relativa ao tema n° 32, mas sem
empreender a uma análise casuística dos incisos e parágrafos do art. 55 da Lei n° 8.212, de 1991,
à luz dessa reformulação, apenas declarando o inciso II, na redação original e nas redações que
lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei 9.429, de 1996 e pelo art. 3o da Medida Provisória no 2.187-
13, de 2001, expressamente constitucional e o inciso III e os parágrafos 3°, 4° e 5°, alterado e
acrescidos pela Lei no 9.732, de 1998, expressamente inconstitucionais, restando, por
conseguinte, os demais incisos e parágrafos formalmente constitucionais na medida em que não
Fl. 2608
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-009.640 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004686/2010-16

interfiram na definição do modo beneficente de atuação, especificamente no que se refere à
instituição de contrapartidas a serem observadas, não se configurando, por óbvio, tal
interferência quando houver respaldo no art. 14 do CTN.
No que toca ao inciso II do art. 55 da Lei n° 8.212, de 1991, o Supremo Tribunal
Federal o declarou constitucional no julgamento conjunto do RE no 566.622/RS (tema no 32 de
repercussão geral) e das ADIs no 2.028, 2.036, 2.228 e 2.621, mas a decisão não transitou em
julgado pela apresentação de embargos de declaração nos autos do RE no 566.622, a apontar os
seguintes vícios3:
i) Primeira obscuridade, tendo em vista que não constou, expressamente, do acórdão
embargado que somente as contrapartidas previstas no art. 14 do CTN podem ser
exigidas como condição para a fruição da imunidade – inclusive para as entidades que
não tinham pedido do Certificado protocolado perante a Administração, pois discutiam
em Juízo o direito de acesso à imunidade observando somente as contrapartidas
previstas no art. 14 do CTN;
ii) Segunda obscuridade, consistente na ausência de manifestação expressa quanto à
natureza eminentemente declaratória das “certificações” (como o CEBAS – Certificação
de Entidade Beneficente de Assistência Social) cuja instituição por lei ordinária foi
autorizada, devendo a imunidade ser fruída desde quando cumpridas as contrapartidas
trazidas por lei complementar (CTN, no caso);
iii) Terceira obscuridade, tendo em vista que não está claro, no acórdão, que as
entidades que não possuíam CEBAS, mas cumpriam com os requisitos do art. 14 do
CTN, tinham direito à imunidade tributária, uma vez que as condições exigidas para a
expedição do CEBAS eram contrapartidas inconstitucionais, pois trazidas por lei
ordinária. Neste sentir, é de rigor que se esclareça que as entidades que estão nessa
situação possam, no bojo de seus procedimentos em curso – sejam judiciais ou
administrativos – comprovar que cumpriam com os requisitos previstos no art. 14 do
CTN, de modo a demonstrar que, materialmente, faziam jus à certificação –
independentemente de terem formulado requerimentos administrativos.
Em face desse contexto, ainda não há decisão definitiva em relação ao inciso II do
art. 55 da Lei n° 8.212, de 1991, não sendo o presente colegiado competente para apreciar
alegação de inconstitucionalidade do art. 55, II, da Lei n° 8.212, de 1991.
No caso concreto, a fiscalização apresentou a seguinte motivação para o
lançamento de ofício efetuado quando vigente o art. 32 da Lei n° 12.101, de 2009 (Relatório
Fiscal, e-fls. 1017/1031):
4.1 - A empresa possui o Registro de Entidade Beneficente de Assistência Social no
CNAS, mas não possui um Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social
válido, conforme resolução n° 73, de 15 de outubro de 2008, publicada no Diário
Oficial da União de 23 de outubro de 2008. que anulou o julgamento anterior que
deferia a renovação do referido certificado. Os motivos alegados para a anulação do
certificado foram os seguintes:
- Inciso I, art. 63 da lei n° 9.784/1999 (recurso interposto fora do prazo);
- Inciso I da Resolução CNAS n° 66, publicada no DOU em 17/04/2003 (não
está em conformidade com os princípios contábeis);
- Inciso X, art. 4o da Resolução n° 177/00 e inciso II, art. 3o do Decreto 2.536/98
(documento de inscrição da entidade no Conselho Estadual de Assistência

3 Embargos de Declaração opostos pela ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PAROBÉ (atual denominação de
Sociedade Beneficente de Parobé) em 19/05/2020.
Fl. 2609
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2401-009.640 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004686/2010-16

Social do Município (CMAS), se houver, ou Conselho Estadual de Assistência
Social do Distrito Federal)
- § único, art. 1° da Resolução n° 191/2005 (não se caracterizam como entidades
e organizações de assistência social as entidades religiosas, templos, clubes
esportivos, partidos políticos, grêmios estudantis, sindicatos e associações que
visem somente ao beneficio de seus associados que dirigem suas atividades a
público restrito, categoria ou classe)
4.2 - Além disso, houve o cancelamento da isenção por infração aos incisos III, IV e V
do artigo 55 da lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991. Tendo sido constatado em
fiscalização anterior o descumprimento aos incisos III e IV desde janeiro de 1995 e do
inciso V, ambos do art. 55 da lei 8.212/1991, a partir de janeiro de 2004.
Consequentemente além de não preencher os requisitos necessários para beneficiar-se
da isenção prevista no artigo 55, parágrafo 1°, da lei 8.212/1991, a isenção
anteriormente concedida foi cancelada.
A recorrente sustenta que não lhe seriam aplicáveis as restrições da MP n° 2.158-
35, de 2001, por serem inconstitucionais (doutrina e jurisprudência). Contudo, a invocação da
MP n° 2.158-35, de 2001, não é pertinente, eis que seu art. 17 versa sobre a aplicação do art. 55
da Lei n° 8.212, de 1991, para efeito de pagamento da contribuição para o PIS/PASEP na forma
de seu art. 13 e de gozo da isenção da COFINS e, no caso em tela, o lançamento não envolve tais
contribuições. Afasta-se, de plano, também toda a argumentação alicerçada na premissa de, por
não ter intuito lucrativo e não exercer atividade econômica, não serem seus recebimentos
equiparados à ideia de receita presente no texto do art. 195, I, b, da Constituição, pois o presente
lançamento não versa sobre a alínea b, mas sobre a alínea a do inciso I do art. 195 da
Constituição.
A argumentação de defesa, entretanto, não se limita a atacar a MP n° 2.158-35, de
2001, e o conceito de renda insurgindo-se contra qualquer lei ordinária, uma vez que, no
entender da recorrente, a matéria demanda lei complementar, a afastar a disciplina do art. 55 da
Lei n° 8.212, de 1991, tendo sido, no seu entender, respeitado o art. 14 do CTN. A recorrente
argumenta também possuir Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social válido
para o período referente aos fatos geradores, sendo que o seu cancelamento, bem como o
cancelamento de Ato Declaratório por Ato Cancelatório de Isenção, não poderia retroagir sob
pena de ofensa a princípios constitucionais e a direito adquirido e de presunção de ausência de
pagamento e declaração em GFIP. No que toca aos incisos III do art. 55 da Lei n° 8.212, de
1991, na redação original, e aos incisos IV e V do art. 55 da Lei n° 8.212, de 1991, estes
lastreados nos incisos I e II do art. 14 do CTN, a recorrente sustenta ser imune enquanto
sociedade civil sem fins lucrativos a ter por finalidade o desenvolvimento de atividades
associativas, científicas, culturais, esportivas, assistenciais e de lazer, não dispondo de função
remunerada e nem distribuição de cota ou resíduo a título de lucros aos sócios.
Ao efetuar o lançamento sob a égide do art. 32, caput e §2°, da Lei n° 12.101, de
2009, a fiscalização afirma que a autuada para o período objeto do lançamento não preenchia o
requisito do inciso II do art. 55 da Lei n° 8.212, de 1991, mas também que teria contra si emitido
Ato Cancelatório de Isenção por descumprimento aos incisos III e IV do art. 55 da Lei n° 8.212,
de 1991, desde janeiro de 1995, e do inciso V do art. 55 da Lei n° 8.212/1991, a partir de janeiro
de 2004.
Note-se que a declaração de inconstitucionalidade material do § 1° do art. 32 da
Lei n° 12.101, de 2009 (ADI n°4480), não atingiu o caput do art. 32 da Lei n° 12.101, de 2009,
Fl. 2610
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2401-009.640 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004686/2010-16

que autoriza a fiscalização a simultaneamente no corpo do auto de infração imputar a suspensão
da imunidade pelo relato dos fatos que demonstram o não atendimento dos requisitos para gozo
da imunidade e efetuar o lançamento das contribuições, abrindo o § 2° do art. 12.101, de 2009, a
faculdade de o autuado impugnar tanto a suspensão da imunidade como o lançamento de ofício,
estando a eficácia e a validade do lançamento de ofício vinculados ao resultado da lide atinente à
suspensão da imunidade, uma vez impugnada a suspensão da imunidade. Em outras palavras, o
caput do art. 32 da Lei n° 12.101, de 2009, atribui à própria fiscalização efetuar a suspensão de
que trata o art. 14, §1°, do CTN, bem como autoriza o simultâneo lançamento de ofício,
garantindo o § 2° do art. 32 da Lei n° 12.101, de 2009, o exercício simultâneo do contraditório e
da ampla defesa num mesmo processo administrativo fiscal para a suspensão e para o
lançamento de ofício, conforme regulado pelo Decreto n° 70.235, de 1972.
No caso concreto, o lançamento foi efetuado suspendendo-se a imunidade em
relação à imputação de inobservância do inciso II do art. 55 da Lei n° 8.212, de 1991, mas
também sob o fundamento de haver Ato Cancelatório de Isenção por descumprimento aos
incisos III e IV desde janeiro de 1995 e do inciso V, todos do art. 55 da Lei n° 8.212, de 1991, a
partir de janeiro de 2004.
Nesse contexto, devemos ainda ponderar os efeitos das decisões vinculantes do
Supremo Tribunal Federal sobre o Ato Cancelatório de Isenção e também se a recorrente
demonstrou ter voltado a preencher os requisitos da imunidade condicionada após o período
mencionado no Ato Cancelatório de Isenção.
Para demonstrar a observância do inciso III do art. 55 da Lei n° 8.212, de 1991, na
redação original, e dos incisos IV e V do art. 55 da Lei n° 8.212, de 1991, estes lastreados nos
incisos I e II do art. 14 do CTN, a recorrente sustenta ser imune enquanto sociedade civil sem
fins lucrativos a ter por finalidade o desenvolvimento de atividades associativas, científicas,
culturais, esportivas, assistenciais e de lazer, não dispondo de função remunerada e nem
distribuição de cota ou resíduo a título de lucros aos sócios.
O voto condutor do Acórdão n° 2401-00.064, de 4 de março de 2009 (e-fls.
1599/1637), ao apreciar o recurso voluntário contra o Ato Cancelatório de Isenção indicia a
inobservância da redação original do inciso III do art. 55 da Lei n° 8.212, de 1991, não declarada
inconstitucional. Sem acesso à descrição de fato e as provas apresentadas na Informação Fiscal
de Cancelamento, contudo, não há como se ter certeza. Considero, entretanto, desnecessária a
conversão do julgamento em diligência, pois, como a seguir será demonstrado, há fundamento
jurídico autônomo para uma imediata resolução da lide.
Em relação à alegação de violação do inciso IV do art. 55 da Lei n° 8.212, de
1991, o Acórdão n° 2401-00.064, de 4 de março de 2009 (e-fls. 1599/1637), explicita a não
comprovação de sua inobservância, transcrevo:
A fiscalização entendeu que os direitos e vantagens conferidos aos associados da
entidade por seu Estatuto configura descumprimento do inciso IV do art. 55 da Lei
8.212/91.
Contudo, verifica-se que os benefícios apontados pela fiscalização são fornecidos a
qualquer associado, independente de ocupar o cargo de gestão. Não restou demonstrado
que os dirigentes recebem benefícios em função do cargo que exercem, mas sim por
serem associados da entidade.
Fl. 2611
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2401-009.640 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004686/2010-16

Porém, a Lei veda a concessão do benéfico fiscal apenas às entidades beneficentes que
remuneram seus diretores pelas funções administrativas, o que não ficou comprovado
no presente caso.
Portanto, entendo que não restou comprovado, nos autos, que a entidade tenha
descumprido o inciso IV, do artigo 55, da Lei 8.212/91.
Em relação ao inciso V do art. 55 da Lei n° 8.212, de 1991, o Ato Cancelatório de
Isenção foi mantido por não terem sido apresentados os Relatórios Anuais de Atividades dos
anos de 1995 e 2004 e os livros Diário do período de 01/96 a 06/05 não estarem registrados no
órgão público competente. A rigor, a recorrente não nega a inobservância do inciso V do art. 55
da Lei n° 8.212, de 1991, ou seja, não afirma que aplicou integralmente o eventual resultado
operacional na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos institucionais e nem afirma ter
apresentando anualmente relatório circunstanciado de suas atividades, limitando-se a sustentar o
respeito ao art. 14 do CTN na medida em que não teria fins lucrativos, desenvolvendo suas
atividades institucionais sem função remunerada e sem distribuir cota ou resíduo a títulos de
lucros aos sócios. Não tendo apresentado a documentação contábil, persiste a constatação.
Devemos ponderar, contudo, que o próprio art. 14, III, do CTN determina a manutenção de
escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de
assegurar sua exatidão.
Portanto, subsiste a violação ao inciso V do art. 55 da Lei n° 8.212, de 1991,
fundamento constante do Ato Declaratório de Isenção, confirmado pelo Acórdão n° 2401-
00.064, de 4 de março de 2009.
Não há que se falar em indevida retroação de efeitos e nem em violação dos
princípios constitucionais invocados pela recorrente e nem de direito adquirido em razão de o
Ato Cancelatório de Isenção ter sido emitido em 25/04/2007 e o Acórdão n° 2401-00.064, de 4
de março de 2009, a confirma-lo, ter sido cientificado à autuada em 16/11/2009 (e-fls.
1641/1643). Isso porque, nos termos do caput do § 8° do art. 206 do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 1999, os efeitos do Ato
Cancelatório de Isenção se operam a partir da data em que os requisitos da imunidade deixarem
de ser atendidos, tendo o recurso ao Conselho de Recursos da Previdência Social efeito
suspensivo (RPS, art. 206, § 8°, IV) e o presente lançamento sido cientificado em 22/12/2010.
Uma vez emitido o Ato Cancelatório de Isenção, cabia à recorrente demonstrar o
fato impeditivo ao presente lançamento, ou seja, de que no período objeto do lançamento que se
sobrepõe ao período do Ato Cancelatório (até 06/2005) teria preenchido o requisito do V do art.
55 da Lei n° 8.212, de 1991, contudo essa prova não foi produzida.
Em relação ao inciso II do art. 55 da Lei n° 8.212, de 1991, é nítida sua
inobservância. Isso porque, conforme revelou a diligência (e-fls. 2566/2577), o pedido de
renovação do Certificado para o período de 01/01/2004 a 31/12/2006 restou indeferido.
O simples fato de o indeferimento resultar de resolução que anula julgamento
anterior para indeferir o pedido de renovação não é prova de violação de direito adquirido e nem
de ofensa aos princípios constitucionais invocados pelo recorrente ou de indevida retroação de
efeitos, uma vez que ao tempo dos fatos geradores estava pendente a renovação do certificado.
Fl. 2612
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2401-009.640 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004686/2010-16

Por fim, ressalto que, no caso concreto, não houve arbítrio ou presunção de
ausência de pagamento e declaração em GFIP, mas lançamento de ofício, nos termos do caput do
art. 32 da Lei n° 12.101, de 2009, a constatar que, mesmo diante da confirmação do Ato
Cancelatório da Isenção pelo trânsito em julgado do Acórdão n° 2401-00.064, de 4 de março de
2009, o contribuinte dolosamente, a atrair a parte final do art. 150, § 4°, do CTN, por não ter
retificado suas GFIPs para excluir o código FPAS 639 e nem recolheu as contribuições devidas
em razão da suspensão da imunidade, bem com ressalto que o contribuinte exerceu o
contraditório tanto no processo advindo do Ato Cancelatório de Isenção como no presente
processo administrativo.
Inclusão de verbas distintas de salário. O recorrente argumenta terem sido
incluídas parcelas sem natureza salarial, mas indenizatória no lançamento e menciona a título de
exemplo abono de férias (CLT, art. 143), aviso prévio indenizado, indenização por tempo de
serviço (CLT, art. 477), indenização do art. 9° da Lei n° 7.238, de 1984, e parcelas a que se
refere o art. 22, § 2°, da Lei n° 8.212, de 1991.
A argumentação de a base de cálculo não ter se limitado a parcelas salariais não se
aplica ao levantamento NI – PAGTO A CONTR INDIV/NÃO INFORM, uma vez que a
discussão acerca da natureza salarial das verbas percebidas por segurados empregados não se
aplica à remuneração de contribuinte individual, sendo que a base de cálculo do levantamento NI
– PAGTO A CONTR INDIV/NÃO INFORM foi apurada a partir da conta contábil no 32111
Serviços Prestados por Terceiros, lastreada nos comprovantes/recibos de prestação de serviços
apresentados, não tendo constado de folha de pagamento e nem das GFIPs
Em relação ao levantamento FP - FOLHA DE PAGAMENTO, a fiscalização
adotou a aferição direta a partir da própria base de cálculo informada pela recorrente em suas
folhas de pagamento e declarada nas GFIP FPAS 639, destacando acrescentar na base de cálculo
as cestas básicas não incluídas pela contribuinte nas folhas de pagamento, ainda que declaradas
em GFIP, eis que não haveria adesão ao PAT.
Diante desse contexto, caberia à recorrente a impugnação específica e de modo a
individualizar a indevida inclusão de parcelas indenizatórias na base de cálculo e não
simplesmente alegar de forma genérica a inclusão de parcelas indenizatórias e discorrer em tese
e a mencionar algumas verbas a título exemplificativo como não salariais, sem demonstrar sua
efetiva inclusão no lançamento.
Portanto, a alegação genérica não tem o condão de prosperar em relação à base
apurada pela fiscalização sem requalificação do constante nas folhas de pagamento elaboradas
pela autuada.
Para as cestas básicas, contudo, conforme assevera o Relatório Fiscal, a
fiscalização requalificou o auxílio-alimentação in natura por considerar que a parcela possui
natureza salarial em razão de a autuada não ter aderido ao PAT. Essa circunstância gera a
instalação de controvérsia específica e atrai a incidência do Ato Declaratório PGFN n° 3, de
20/12/2011. Logo, o valor pertinente às cestas básicas deve ser excluído da base de cálculo.
Intimação. Indefere-se o requerimento de intimação de advogado, em face do
disposto no art. 23 do Decreto n° 70.235, de 1972, e da jurisprudência sumulada:
Fl. 2613
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2401-009.640 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004686/2010-16

Súmula CARF no 110
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo.
Acórdãos Precedentes:
1402-001.411, de 10/07/2013; 2401-003.400, de 19/02/2014; 2402-006.114, de
04/04/2018; 3302-004.864, de 25/10/2017; 3403-002.901, de 23/04/2014; 9101-
003.049, de 10/08/2017.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário, AFASTAR A
PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL excluir
da base de cálculo os valores relativos ao fornecimento de cestas básicas.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 2614
DF CARF MF
Documento nato-digital